Tribunal: CARF
Processo: 13864.000273/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/10/2005
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE N. 08 DO STF.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: [s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário. Declarada a inconstitucionalidade do prazo de decenal para a constituição do crédito, certo ter sido parcela dos créditos fulminada pela decadência.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000273/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.929 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
CIAC CAMINHÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/10/2005
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE N. 08
DO STF.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a
Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: “[s]ão inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”
Declarada a inconstitucionalidade do prazo de decenal para a constituição do
crédito, certo ter sido parcela dos créditos fulminada pela decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que diz respeito
aos fatos geradores ocorridos até setembro de 2002, inclusive.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000273/2007-11
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000273/2007-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela CIAC CAMINHÕES LTDA.
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte – DRJ/BHE – que rejeitou a impugnação apresentada, ao argumento de que o prazo
para a constituição do crédito previdenciário, referente às competências 01/1997 a 10/2005,
seria decenal.
Transcrevo, por oportuno, as razões declinadas pela instância “a quo” para não
acolher a única matéria suscitada em sede de impugnação – “vide” impugnação às f. 104/116:
A impugnante argüi a decadência dos lançamentos constantes da
Notificação Fiscal. Contudo, o artigo 45 da Lei 8.212, de 1991
estabelece que o direito da Seguridade Social apurar e constituir
seus créditos extingue-se após dez anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído. Embora, a defesa cite entendimentos diversos
acerca da inconstitucionalidade, esse dispositivo não teve sua
vigência afastada e não se pode ignorar que, pelo Princípio da
Legalidade, não é possível à administração desconsiderar lei
vigente sob o fundamento de que seja ilegal ou inconstitucional.
(f. 139; sublinhas deste voto).

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 26/05/2008, recurso
voluntário, reiterando ter sido o crédito fulminado pela decadência, conforme corroborariam
lições doutrinárias (f. 153/154) e jurisprudenciais (f. 153/154). Aduz que estaria a Lei n°
8.212/91 “(...) eivada de inconstitucionalidade, pois adentra a competência exclusiva de lei
complementar, conforme reserva constitucional expressa.” (f. 152)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em que pese a coerência da fundamentação apresentada pela DRJ à época, o
exc. Supremo Tribunal Federal, ao editar a superveniente Súmula Vinculante de no 8, pôs uma
pá de cal na controvérsia, ao chancelar os motivos declinados pela recorrente para reconhecer a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e
46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para a aferição da prescrição e decadência dos
créditos previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000273/2007-11

Conforme já relatado, a autuação alberga o período compreendido entre 1o de
janeiro de 1997 e 30 de outubro de 2005. Às f. 97 consta que em 13 de setembro de 2007
tomou a recorrente, por via postal, ciência da notificação fiscal de lançamento – “vide”
informação às f. 2. Transcorridos mais de cinco anos entre a constituição do crédito e a ciência
do sujeito passivo, certo terem sido fulminados pela decadência os fatos geradores ocorridos até
13 de setembro de 2002.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência da cobrança cujos fatos geradores tenham ocorrido até setembro de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital